Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO). FORA DO ROL DA ANS. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa em custear procedimento prescrito ao autor, sob a alegação de não constar ele no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, pois a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração ao consumidor; contudo, considerando que a recusa não foi imotivada, inexiste ofensa aos direitos da personalidade a ensejar dano indenizável.